Tribunal: TJDFT
Processo: 0803488-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DO PERÍODO ENTRE 11/2019 E 11/2023 DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não está prescrita a pretensão de restituição de parcelas de imposto de renda descontadas entre novembro de 2019 e julho de 2024, se a pretensão de repetição foi ajuizada em 12/11/2024. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. O artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008 prevê que “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do e / Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Se a autora junta aos autos, com a réplica, planilha indicando os valores que entende devidos e pede retificação do valor da causa, deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita (ID 74331183).
4. Afasta-se a arguição de inépcia se o conteúdo da petição inicial atende adequadamente o art. 14 da Lei n.o 9.099/95 e os comandos da Lei 12.153/2009.
5. Se foi reconhecido o direito à isenção do imposto de renda e o Distrito Federal admite que não houve restituição do valor descontado entre 11/2019 e 11/2023, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento do montante indicado pelo próprio ente distrital no ID 74331176, pág. 21.
6. Quanto à correção monetária, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 alterou a redação da Lei Complementar Distrital no 435/2001 e estabeleceu a aplicação da SELIC desde o recolhimento indevido, nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária, vedada a cumulação com outro índice.
7. “Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, "(a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real". (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1o.7.2009). Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)
8. Prejudicial de prescrição afastada. Preliminares rejeitadas. Recurso do Distrito Federal e Iprev não provido. Recurso da autora conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e estabelecer a aplicação da taxa Selic desde o desembolso. Mantidos os demais termos da sentença. Com relatório.
9. Distrito Federal condenado a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.